Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704665-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Ana Zilda Mendanha dos Santos Farias Embargada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ana Zilda Mendanha dos Santos Farias (fls. 1-5, Id. 14362131) contra o acórdão (fls. 1-7, Id. 14125943), que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator